Tribunal: STF
Processo: HC 197831
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcos Aparecido Doná em favor de Cleudson Garcia Montali contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 639.305/SP.
    O impetrante narra que o paciente, preso preventivamente, pleiteou o alojamento em cela especial. O pedido foi deferido, ensejando sua transferência para outra unidade prisional. Porém, as condições da cela especial nessa unidade seriam adversas, especialmente porque não lhe estaria disponível o banho de sol diário. (eDOC 1, p. 2)
    Sustenta que a colocação em cela especial seria um direito, não uma obrigação, de modo que seria possível ao preso a ele renunciar.
    Pleiteia a concessão da ordem para que o diretor da unidade prisional possa colocá-lo junto com os demais presos.
    Em consulta ao portal eletrônico do STJ, constato que o HC 639.305/SP foi denegado monocraticamente em 24.2.2021, por decisão que transitou em julgado.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.
    Para tanto, são relevantes os fundamentos do acórdão do primeiro habeas corpus:
    “A insatisfação do paciente com a suposta precariedade estrutural da cela especial e a afirmada impossibilidade de acesso ao banho de sol causaram surpresa e estranheza à Secretaria da Administração Penitenciária a qual confirmou nas informações prestadas que Cleudson estava recolhido em cela especial com estrutura adequada e digna, separado dos demais presos e com acesso a duas horas diárias para banho de sol”. (eDOC 7, p. 7)
    “Nesse aspecto há declarações do patrono do paciente apresentadas à Diretoria do Presídio em 23.11.2020, ou seja, alguns dias antes desta impetração; e do próprio Cleudson (manuscrita em 20.11.2020) com as assertivas de que todos os cuidados necessários e acesso diário ao banho de sol têm sido adotados pela unidade prisional (fls. 38 e 39):
    (…)
    ‘Senhor Diretor, sirvo desta para esclarecer que meu pedido de ir para o convívio é por dois motivos: 1) quando pedi prisão especial estava em outro local e por medo fiz o pedido, hoje no CR vejo que meu pedido e medo é desnecessário. 2) Estou necessitando de convívio pois em separado me sinto depressivo até porque sei que o Kleber deve sair antes de mim e isto me da novo medo de ficar sozinho. Aqui no CR me sinto bem e respeitado. Em momento algum falei ou autorizei o advogado a fazer a petição que fez. Assim me desculpo pela atitude do mesmo’” (eDOC 7, p. 9)
    As premissas fáticas e de interesse pessoal deduzidas na impetração não coincidem com as lançadas por autoridade judicial anterior, o que impede sua consideração, de ofício, nesta decisão.
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente